Tribunal: STF
Processo: Rcl 47871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela LIQ CORP S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), nos autos do Processo nº 0001088-95.2015.5.06.0021, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG), no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e na ADPF nº 324/DF.
    Narra a parte reclamante que é demanda, juntamente com Itaú Unibanco S.A., por Walter de Azevedo Lopes, nos autos do Processo nº 0001088-95.2015.5.06.0021, o qual foi julgado parcialmente procedente 
    “para declarar ilícita a terceirização, reconhecer o vínculo de emprego do reclamante diretamente com os tomadores do serviço e deferindo os benefícios dos instrumentos coletivos inerentes a categoria econômica da tomadora dos serviços (ITAU UNIBANCO S.A.)”.
    Informa que essa decisão transitou em julgado em 15/8/2019. 
    LIQ CORP S.A informa que, em sede de execução, pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido, contrariando entendimento do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário. No ponto, pondera que,
    “E[e] que pese tratar-se de um título judicial fundado em coisa julgada inconstitucional, o juízo Reclamado determinou o pagamento da verba executória, o que pode acarretar a liberação indevida de valores para a parte autora do processo nº 0001088-95.2015.5.06.0021, o que acarretaria extremo prejuízo financeiro a esta Reclamante.” (eDoc. 1, p. 4)
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da execução do Processo nº 0001088- 95.2015.5.06.0021, tal como para suspender “qualquer constrição, bloqueio ou penhora já expedidos” e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação a fim de anular a decisão de mérito impugnada, “sendo julgado o título executivo inexigível”. 
    É o relatório. Decido.
    É incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 15/06/2021), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Trabalhista nº 0001088- 95.2015.5.06.0021, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente